Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722432-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS MENNA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 38811417). Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator